Tribunal: TJMT
Processo: 1025587-86.2021.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025587-86.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0001-98 (APELADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (APELADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0001-98 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇ
ÕES
CÍVEIS
–
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E RECONVENÇÃO
–
PROCEDÊNCIA PARCIAL –
CO
NTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL FIRMADO POR USUFRUTUÁRIA
–

EXTINÇÃO DO USUFRUTO POR FALECIMENTO
–

AUSÊNCIA DE DENÚNCIA DO CONTRATO PELO NU-PROPRIETÁRIO NO PRAZO LEGAL
–
PRESU
NÇÃO DA CONCORD
ÂNCIA NA MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO
–
RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS
–
RECURSO DA AUTORA
/RECONVINDA PROVIDO – RECURSO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento e na reconvenção.

2.
Fato relevante. Contrato de locação comercial firmado em 01/03/2019, com prazo determinado de 30 anos, entre a usufrutuária do imóvel e a empresa locatária. Após o falecimento da usufrutuária em 30/03/2021, o nu-proprietário passou a recusar o recebimento dos aluguéis.

3.
A autora/reconvinda pleiteia a reforma da sentença para manter a procedência da consignação e declarar a continuidade do contrato de locação até seu termo final.

4.
O réu/reconvinte requer a improcedência da ação de consignação em pagamento, alegando que a recusa no recebimento dos aluguéis era legítima.

II. Questão em discussão

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de locação celebrado pela usufrutuária permanece válido após a extinção do usufruto pelo falecimento, quando não houve denúncia formal pelo nu-proprietário no prazo legal; e (
ii
) verificar se a recusa do nu-proprietário em receber os aluguéis foi legítima, justificando ou não a consignação em pagamento.

III. Razões de decidir

6.
Nos termos do art. 7º da Lei nº 8.245/91, a locação celebrada pelo usufrutuário poderá ser denunciada pelo nu-proprietário após a extinção do usufruto, com prazo de trinta dias para desocupação.

7.
O parágrafo único do art. 7º da Lei nº 8.245/91 estabelece que a denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação.

8.
Não há comprovação nos autos de que o nu-proprietário tenha denunciado formalmente o contrato de locação dentro do prazo legal de 90 dias após o falecimento da usufrutuária, ocorrido em 30/03/2021.

9.
A mera recusa em receber os aluguéis não configura denúncia formal do contrato de locação, sendo insuficiente para afastar a presunção legal de concordância na manutenção da locação após o decurso do prazo de 90 dias.

10.
O nu-proprietário mantinha outro contrato de locação com a autora/reconvinda, referente a imóvel vizinho, com o mesmo prazo de vigência, o que reforça seu conhecimento da relação locatícia estabelecida entre sua genitora e a autora/reconvinda.

11.
Aplicando-se o parágrafo único do art. 7º da Lei nº 8.245/91, presume-se a concordância do nu-proprietário na manutenção da locação, uma vez que não exerceu seu direito de denúncia no prazo legal.

12.
A recusa do nu-proprietário em receber os aluguéis não se mostrou legítima, pois operou-se a presunção legal de concordância na manutenção da locação, justificando a consignação judicial dos valores.

IV. Dispositivo e tese

13.
Recurso da autora/reconvinda provido. Recurso do réu/reconvinte desprovido.

Tese de julgamento: "1. O contrato de locação celebrado pelo usufrutuário permanece válido após a extinção do usufruto por falecimento, quando o nu-proprietário não exerce seu direito de denúncia no prazo legal de 90 dias previsto no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 8.245/91, operando-se a presunção de concordância na manutenção da locação. 2. É injustificada a recusa do nu-proprietário em receber os aluguéis quando não houve denúncia formal do contrato de locação no prazo legal, legitimando a consignação em pagamento."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA e JAIR RUVIERI DE SOUZA
contra
a
sentença
que julgou parcialmente procedentes a
ação de consignação em pagamento e a reconvenção
.

Condenou
a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios,
fixada
em 10% sobre o valor da causa
,
bem como
condenou, ainda,
a reconvinda ao pagamento das custas processuais e da verba honorária
fixada
em dez por cento (10%) sobre o valor da causa da reconvenção
.

Em suas razões recursais, a autora/reconvinda
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
sustenta, em síntese: a) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) a ausência de notificação ou denunciação do contrato em tempo legal; c) a inexistência de fundamento legal para rescisão do contrato de locação comercial; d) a
concordância presumida pela continuidade da locação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91; e) a extinção do usufruto apenas com a morte da usufrutuária; f) a continuidade dos depósitos dos aluguéis e ausência de prejuízo ao réu.

Por sua vez, o réu/reconvinte
JAIR RUVIERI DE SOUZA
, em suas razões recursais, alega que: a) houve expressa rejeição ao pedido de consignação em pagamento dos aluguéis; b) o contrato de locação não tem efeito contra ele, pois não anuiu à pactuação; c) a recusa em receber os aluguéis era legítima; d) a ação de consignação em pagamento deveria ser julgada totalmente improcedente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

Em decisão monocrática,
ID. 308313852, foi deferi
do
o efeito suspensivo ao recurso da autora/reconvinda, considerando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação caso fosse determinada a desocupação imediata do imóvel comercial.

Posteriormente,
foi determinada
a intimação do réu/reconvinte para complementar o preparo recursal,
ID. 331651369,
tendo em vista a retificação do valor da causa na sentença.

Em resposta, a autora/reconvinda manifestou-se informando que já havia recolhido o preparo integral, juntando duas guias: uma no valor de R$ 490,45 e outra no valor de R$ 5.106,21, esta última calculada com base no valor retificado da causa.

É o
r
elató
rio.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na ação principal, a empresa
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
ajuizou ação de consignação em pagamento em face de
JAIR RUVIERI DE SOUZA
, alegando, em síntese, que celebrou contrato de locação comercial em 01/03/2019, com prazo determinado de 30 anos, com a Sra. Ana
Ruvieri
, usufrutuária vitalícia de imóveis de propriedade do réu.

Afirmou que, após o falecimento da usufrutuária em 30/03/2021, o réu passou a recusar o recebimento dos aluguéis, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual requereu a consignação dos valores em juízo e o reconhecimento da validade do contrato de locação.

Em contestação, o réu alegou que não participou da relação locatícia e que, com o falecimento de sua genitora, ocorreu a extinção do usufruto, não tendo interesse na manutenção da locação. Apresentou reconvenção, requerendo o despejo da autora e o pagamento dos aluguéis vencidos.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento para declarar extinta a obrigação referente aos aluguéis vencidos no período de abril/2021 até agosto/2024, e parcialmente procedente a reconvenção para declarar rescindido o vínculo locatício existente entre as partes, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

Pois bem.

A
controvérsia central dos recursos reside na validade do contrato de locação após o falecimento da usufrutuária/locadora e na legitimidade da recusa do réu/reconvinte em receber os aluguéis.

Conforme se extrai dos autos, a empresa autora/reconvinda celebrou contrato de locação comercial com a Sra. Ana
Ruvieri
, usufrutuária dos imóveis de propriedade do réu/reconvinte, em 01/03/2019, com prazo determinado de 30 anos. Com o falecimento da usufrutuária em 30/03/2021, o réu/reconvinte passou a recusar o recebimento dos aluguéis, alegando não ter interesse na manutenção da locação.

A questão deve ser analisada à luz do art. 7º da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que dispõe:

"Art. 7º Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada, com o prazo de trinta dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nu-proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário.

Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que o nu-proprietário tem o prazo de 90 dias, contados da extinção do usufruto, para denunciar o contrato de locação celebrado pelo usufrutuário. Após esse prazo, presume-se sua concordância na manutenção da locação.

No caso em análise, é incontroverso que o usufruto se extinguiu com o falecimento da Sra. Ana
Ruvieri
em 30/03/2021. Contudo, não há nos autos comprovação de que o réu/reconvinte tenha denunciado formalmente o contrato de locação dentro do prazo legal de 90 dias, ou seja, até 28/06/2021.

O réu/reconvinte alega ter notificado verbalmente a autora/reconvinda sobre seu desinteresse na manutenção da locação. Todavia, além de não haver prova dessa notificação verbal, a autora/reconvinda impugnou expressamente tal alegação em sua contestação à reconvenção. Ademais, tratando-se de locação comercial por prazo determinado, a denúncia do contrato exige o mínimo de formalidade, não sendo suficiente uma suposta comunicação verbal.

Ressalte-se que a mera recusa em receber os aluguéis não pode ser interpretada como denúncia do contrato, especialmente considerando que o réu/reconvinte mantém outro contrato de locação com a mesma empresa autora/reconvinda, referente a imóvel vizinho que integra o mesmo complexo comercial, com prazo idêntico ao do contrato em discussão.

Assim, não tendo o réu/reconvinte exercido seu direito de denunciar o contrato no prazo legal, presume-se sua concordância na manutenção da locação, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 8.245/91, sub-rogando-se nos direitos e obrigações do contrato originário.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o contrato de locação pactuado pelo usufrutuário do imóvel locado permanece válido até o seu termo final, mesmo em caso de morte do usufrutuário. Os nus-proprietários, agora no domínio pleno do imóvel, somente podem intentar a sua retomada após o termo final do contrato
,
in
verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - LOCAÇÃO COMERCIAL - USUFRUTO -

FALECIMENTO DO USUFRUTUARIO NA VIGENCIA DO CONTRATO - PERMANENCIA DOAJUSTE AT
É
O TERMO FINAL PACTUADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -APELAÇÃO IMPROVIDA - RECURSO ESPECIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA EEXTINÇÃO DA LOCAÇÃO - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL E OFENSA AOS ARTS. 402, I, E 330, I, DO CPC, 6. E 7., DA LEI 6 .649/1979 E 739, I, E1. 202, DO CC. 1. TENDO O MAGISTRADO, ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O ESCLARECIMENTODA QUESTÃO, FICA O MESMO AUTORIZADO A DISPENSAR A PRODUÇÃO DEQUAISQUER OUTRAS PROVAS, AINDA QUE JA TENHA SANEADO O PROCESSO,

PODENDO JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE, SEM QUE ISSO CONFIGURECERCEAMENTO DE DEFESA. 2. O CONTRATO DE LOCAÇÃO PACTUADO PELO USUFRUTUARIO DO IMOVEL LOCADOPERMANECE VALIDO AT
É
O SEU TERMO FINAL, MESMO EM CASO DE MORTE DOUSUFRUTUARIO. OS NUS-PROPRIETARIOS, AGORA NO DOMINIO PLENO DOIMOVEL, SOMENTE PODEM INTENTAR A SUA RETOMADA AP
Ó
S O TERMO FINAL DOCONTRATO. 3. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. (STJ - REsp: 57861 GO 1994/0038301-0, Relator.: Ministro ANSELMO SANTIAGO, Data de Julgamento: 17/02/1998, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 23/03/1998 p. 178)

Colaciono jurisprudência dos Tribunais nesse sentido,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL - EXTINÇÃO DO USUFRUTO - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI 8.245/91 - FALTA DE DENÚNCIA DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA - ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS - LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO NOS AUTOS - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO QUE GUARDA RELAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA - ADOÇÃO DO CRITÉRIO SUBSEQUENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Os proprietários possuem legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois se sub-rogam nos direitos sobre o imóvel e investem-se em seu domínio pleno, devendo suportar os efeitos da presente lide, sendo possível seu prosseguimento caso configurados os requisitos necessários para a renovação obrigatória da locação
- Com a morte da usufrutuária, não havendo denúncia da locação, tem-se presumida a concordância com a manutenção da avença, permitindo a renovação compulsória - por presentes os elementos do
art
. 51 da Lei 8.245/91, sobretudo quando o nu proprietário já possuía
gerência sobre a avença, antes mesmo do falecimento da usufrutuária - Ante a manutenção da locação após o fim do usufruto, não há razão para impedir a prorrogação do contrato, em atenção à boa-fé contratual e à preservação da atividade comercial exercida por grande lapso de tempo na localidade
- Para a fixação de aluguel provisório, deve ser levada em consideração as particularidades do imóvel locado, bem como o valor do metro quadrado e sua condição, não podendo onerar demasiadamente o locatário e se mostrar excessivo. Evidenciado, nos autos, que o aluguel provisório fixado atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consoante laudo produzido, deve ser mantida a decisão - O arbitramento de honorários por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, é reservado às hipóteses nas quais o valor da causa é irrisório ou proveito econômico baixo, situações estas não presentes, no caso - Não havendo condenação, a verba honorária deverá ser fixada com base no critério subsequente, ou seja, do proveito econômico, que, na espécie, equivale ao valor dado à causa. (TJ-MG - AC: 50099885520188130433, Relator.: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)
(Negritei)

Ademais, a sentença reconheceu expressamente a aquiescência tácita do réu/reconvinte quanto à utilização do imóvel pela autora/reconvinda, ao considerar que
"embora o embargado não tivesse assinado o contrato de locação, tinha conhecimento do negócio em razão da questão familiar, já que o imóvel era gerido por sua genitora que administrava o imóvel"
.

Nesse contexto, sendo válido o contrato de locação e tendo o réu/reconvinte se sub-rogado nos direitos e obrigações da locadora falecida, sua recusa em receber os aluguéis mostra-se injustificada, legitimando a consignação em pagamento realizada pela autora/reconvinda.

Quanto ao argumento do réu/reconvinte de que não há vínculo jurídico entre as partes, tal alegação não procede, pois, como já demonstrado, com a extinção do usufruto e a ausência de denúncia tempestiva do contrato, operou-se a sub-rogação legal do nu-proprietário na posição de locador.

Por fim, considerando a natureza comercial da locação e o fato de que o imóvel abriga há décadas o estabelecimento da autora/reconvinda, gerando empregos e atividade econômica, a manutenção do contrato até seu termo final atende melhor aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso da autora/reconvinda
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
para reformar parcialmente a sentença, declarando válido o contrato de locação até seu termo final, e nego provimento ao recurso do réu/reconvinte
JAIR RUVIERI DE SOUZA
,
mantendo a procedência parcial da ação de consignação em pagamento.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno o réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026